Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Pesquisa de bens. Sistema sisbajud. Lapso temporal. Razoabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de bens via Sisbajud, considerando o decurso de tempo desde a última diligência.
III. Razões de decidir
3. A efetividade da jurisdição executiva exige adoção de medidas que assegurem a satisfação do crédito, observando o princípio da cooperação (CPC, arts. 6o, 772 e 773).
4. A jurisprudência admite a reiteração de pesquisas de ativos financeiros quando transcorrido tempo razoável desde a última consulta, mesmo sem alteração conhecida na situação econômica do executado.
5. O decurso de mais de três anos desde a última pesquisa justifica a renovação da diligência, permitindo ao exequente acesso a novas funcionalidades do sistema Sisbajud.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1753173, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 31/08/2023, DJE 14/09/2023.